Tribunal: STF
Processo: RHC 57392
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
NÃO HÁ EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DECORRENTE DE PRONUNCIA, QUE
VIGE ATÉ O JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO JÚRI.
A DEMORA NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA
SENTENÇA DE PRONUNCIA DEVE SER OBJETO DE CORREIÇÃO E NÃO JUSTIFICA
A CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS', QUANDO SUPERADOS OS CONSTRANGIMENTOS
ANTERIORES A PRONUNCIA.
RHC IMPROVIDO.